Tribunal: TJMT
Processo: 1079500-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079500-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA FABIAN MARTINS ALVES - CPF: 053.026.351-35 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), DANIEL ROSSI LOPES DA SILVA - CPF: 992.786.771-91 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no:
1079500-15.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: BIANCA FABIAN MARTINS ALVES e DANIEL ROSSI LOPES DA SILVA.

Recorrida:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data do julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA NA MODALIDADE “PROMOCIONAL” – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE VOUCHER - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO – NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os reclamantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a reclamação administrativa não é atendida e existe a necessidade dos consumidores judicializarem a demanda para obter assegurado o seu direito.

3.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que

julgou parcialmente procedente
o pedido formulado para condenar

a reclamada a restituir o valor de
R$ 875,78 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo.

Os recorrentes requerem a condenação da reclamada em danos morais.

A recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os reclamantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Adentrando no mérito, verifica-se que os reclamantes distribuíram a presente ação postulando indenização por danos morais e materiais decorrente do cancelamento, de modo unilateral, das passagens adquiridas na modalidade “Linha promocional”, bem como por não ter atendido sua reclamação feita no Procon.

Da análise das provas colacionadas nos autos, se pode ver que os recorrentes fizeram reclamação administrativa juntou ao Procon e necessitou distribuir a presente ação para obter a restituição do valor despendido, o que configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecida pelo juízo
a quo
, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (ausência de cumprimento do contrato e restituição de valor despendido) ensejou a necessidade de formulação de reclamação administrativa e judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM CANCELADA. PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-

Comprovado o cancelamento do serviço de maneira unilateral, configura falha na prestação de serviço .2-

O cancelamento do serviço de maneira unilateral, com reembolso apenas em voucher para utilizar dentro da própria empresa caracteriza dano imaterial. 3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1068321-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Registra-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrente, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrente,

a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024